Tribunal: TJDFT
Processo: 0737328-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737328-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA BEATRIZ DOS SANTOS AGRAVADO: VITORIA HELENA VILELA AZEVEDO MUNIZ DESPACHO Retire-se de pauta. Considerando a sentença de interdição da agravada (id 60370033 – autos principais), colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22/02/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR